Tribunal: TJDFT
Processo: 0007710-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007710-48.2013.8.07.0001 RECORRENTE: NATÁLIA MICRONI LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96, II, LEI 8.666/93). DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MULTA DO ART. 99 DA LEI 8.666/93. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 96, inciso II, da Lei 8.666/93, na modalidade consumada. Comprovado o dolo específico de participar de licitação e vender produtos sabidamente falsos/adulterados à Administração Pública. Reconhecida a causa de diminuição da pena referente ao arrependimento posterior, cuja fração de redução não pode ser fixada no máximo legal previsto (2/3), quando a acusada reparou o dano de forma voluntária, mas somente após a Administração Pública insistir na restituição pela segunda vez. Não incide a multa prevista no artigo 99 da Lei n. 8.666/93, quando não apurada a vantagem obtida ou potencialmente auferível pelo réu. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição financeira do condenado para o fim de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Apelos desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando atipicidade da sua conduta por ausência de elementar essencial do tipo em análise, qual seja, o dolo. Afirma que a decisão recorrida se mostra sem motivação idônea, baseada unicamente em presunção genérica, porquanto entende que o simples fato de ter o seu nome contido no contrato social da empresa não ensejaria condenação. Sustenta que deve ser absolvida, ao argumento de que não existem elementos suficientes para a sua condenação, e que as provas trazidas aos autos são meras irregularidades administrativas, não servindo de fundamento para o crime, tendo em vista que a sua conduta não teria ensejado prejuízo ao erário visto que houve substituição de todos os toners que apresentavam problema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “é incontestável o dolo da apelante em ludibriar a Administração Pública, vendendo-lhe mercadorias falsificadas e recondicionadas como se fossem novas e originais, em desconformidade com as especificações técnicas da proposta (...). O Laudo de Perícia Criminal no 18.762/2013 (ID 12469064), atestou que os cartuchos entregues pela ré estavam em desconformidade com os padrões considerados, sendo, portanto, falsos, assim como suas embalagens, lacres de segurança e selos de segurança (sentença, ID 12469135). A ré, ao invés de apresentar a comprovação da originalidade dos produtos adquiridos junto à fornecedora (fls. 181v dos autos originais), optou por substituir os produtos irregulares, conforme termo de responsabilidade assinado à fl. 308 dos autos originais. Contudo, mesmo após nova oportunidade, os cartuchos apresentados no segundo lote, em substituição aos primeiros, também restaram reprovados nos testes (sentença, ID 12469135). As provas, tais como dispostas, não deixam dúvidas que a ré, deveras, na qualidade de representante da empresa MICROINFO, vencedora do Pregão no 31/2011 do TCDF, entregou mercadoria falsificada como se original fosse, causando prejuízos à Administração Pública. Nesse panorama, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição ausência de materialidade, de dolo ou ainda por carência de provas. Passo, portanto, à análise de adequação típica, ou subsunção do fato à norma pena correspondente, ou, ainda, de tipicidade. Assim é literalidade do crime imputado à acusada: Configurado, portanto, o dolo específico. Quem participa de licitação para aquisição de toners de tinta para impressora e fornece produtos sabidamente falsos, além de pretender lesar o erário, coloca em xeque a credibilidade da proposta. Não é crível que a ré, tendo trabalhado neste ramo de atividade, não reconhecesse toners de tinta adulterados ou falsificados, não os tendo sequer avaliado antes da efetiva entrega ao cliente público. Inviável também a alegação de que a administração pública não teve prejuízo. Ainda que a ré tenha adimplido o contrato, fornecendo mercadoria original – repise-se: apenas em uma terceira oportunidade –, os prejuízos experimentados transcenderam aos limites da relação contratual, dada a intensa movimentação da administração pública na apuração do ilícito perpetrado pela ré, e o comprovado atraso na reposição do material desde o primeiro quadrimestre de 2012, somente entregue em agosto daquele ano (fl. 390 dos autos originais) (sentença, ID 12469135)” (ID 12940475). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027